Tribunal: TJPA
Processo: 0809532-66.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809532-66.2021.8.14.0000

PACIENTE: PEDRO LUCAS GOMES CAVALCANTE

AUTORIDADE COATORA: 12ª VARA CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DELITO CAPITULADO NO ART. 157, §2º, II e V, 146, c/c 70 e 69, TODOS DO CPB – SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE FIXOU REGIME PRISIONAL SEMIABERTO, MANTENDO A CUSTÓDIA CAUTELAR COM NEGATIVA DE APELAR EM LIBERDADE – ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE O REGIME PRISIONAL E A MANUTENÇÃO DA CAUTELAR PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO NO PROCESSAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO – NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA, E, DE OFÍCIO, CONCEDIDA PARA DETERMINAR A ADEQUAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, COMO FIXADO EM SENTENÇA.

1.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, dos requisitos insertos no art. 312, do Código de Processo Penal.

2.

“São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.

(AgRg no HC 683.297/AL, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 20/09/2021)”.

3.

“Segundo a orientação desta Corte Superior de Justiça, não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e a fixação do regime semiaberto para o inicial cumprimento de pena, devendo, no entanto, ser compatibilizada a prisão cautelar do Apenado com as regras próprias desse regime. Precedente. (RHC 134.443/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)”.

4.

Ordem Denegada, mas, de ofício, determinada-se a adequação do regime semiaberto em seu cumprimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em denegar a ordem e, de ofício, determinar a adequação do cumprimento de pena no regime semiaberto, como fixado em sentença, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Maques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –
Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Fabrício Quaresma de Sousa, em favor do nacional PEDRO LUCAS GOMES CAVALCANTE, contra ato do douto juízo da 12º Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que foi negado ao paciente o direito de apelar em liberdade, proferido em sentença que o condenou à pena de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias, de reclusão, autos do processo crime de nº 0803733-03.2021.8.14.0401.

Alega que, segundo decisão do c. STF, o paciente tem direito de recorrer em liberdade, sustentando a ausência de fundamentos concretos na decisão manifestada em sentença, e excesso de prazo na prisão cautelar, que se mostra desproporcional, sendo possível a substituição por medidas cautelares diversas, requerendo, ao final, a concessão da medida liminar para que ele aguarde em liberdade o processamento do recurso de apelação interposto, que se encontra pendente de julgamento, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 6284000 indeferi o pedido de liminar,
requisitando informações que foram prestadas na Id 6365725, constando manifestação do Ministério Público, na Id 6544387, pela concessão da ordem.

Na Id 6585733 consta manifestação do impetrante, com interesse de efetuar a sustentação oral no julgamento do
writ
.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –
Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional PEDRO LUCAS GOMES CAVALCANTE, sentenciado às penas de 05 (anos) e 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão em regime semiaberto, pelo crime de roubo qualificado, e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção pelo crime de constrangimento ilegal, sustentado-se
ausência de fundamentação e desproporcionalidade na decisão exarada em sentença condenatória, que manteve a custódia cautelar, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade e excesso de prazo no processamento do recurso de apelação interposto.

Contam dos documentos juntados com a impetração que o paciente, com grave ameaça e uso de simulacro de arma de fogo, subtraiu, mediante concurso de agentes, o automóvel e um aparelho celular de motorista de aplicativo, fingindo-se de passageiro, anunciando o assalto e o liberando durante à fuga em via pública. Ainda fizeram de refém, por 07 (sete) minutos, um casal de idosos que se encontrava em frente a uma residência, adentrando na garagem e somente liberando-os após negociação com a polícia, fato ocorrido no dia 15/03/2021.

O ato coator, sentença condenatória, acostado na Id 6246280, revela que o paciente foi
sentenciado às penas de 05 (anos) e 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime de roubo qualificado, e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção pelo crime de constrangimento ilegal, sendo negado-lhe o direito de apelar em liberdade com a seguinte fundamentação:

“Tendo em vista a gravidade com a qual o crime foi praticado, mediante grave ameaça contra as vítimas, não viabilizo que venham a apelar em liberdade, pois o encarceramento preventivo se releva como medida útil e necessária para resguardar a incolumidade da ordem pública contra a periculosidade social dos réus e a sua contumácia delitiva”. <sic>

Logo, ao ser negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade, mantendo-se a sua custódia preventiva, o juízo
a quo
utilizou como fundamentação as circunstâncias do fato concreto e a periculosidade social do réu, ante sua contumácia delitiva, o que obsta, inclusive, a substituição por medidas cautelares diversas.

Concernente o argumento de excesso de prazo no processamento do recurso de apelação, relata o juízo nas informações contidas na Id 6365725, que houve a intimação do Órgão Ministerial para que apresente contrarrazões ao recurso interposto.

Nesse sentido, colhe-se do c. STJ:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2.
A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes provas da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

3.
Ademais, conforme preconiza o art. 387, § 1º, do CPP, o magistrado, ao proferir sentença condenatória, "decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar".

4.
In casu, a custódia cautelar dos pacientes está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública pois eles possuem diversos registros criminais, inclusive teriam voltado a delinquir no período em que permaneceram soltos, ressaltando-se ainda a intensa participação dos sentenciados nas atividades da organização criminosa voltada à prática de roubos, furtos, falsificação e adulteração de veículos.

5. O fato de os réus terem permanecido em liberdade durante parte da instrução processual não impede que seja decretada a prisão preventiva quando da condenação, desde que presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, como ocorreu na espécie.

6. A revogação da prisão preventiva no curso da ação penal por excesso de prazo não impede a posterior decretação, caso seus sólidos fundamentos permaneçam hígidos, não havendo qualquer ilegalidade ou contradição em sua reutilização na nova segregação preventiva tomada no corpo da sentença condenatória, como no caso.

7.
É incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a periculosidade dos pacientes indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura deles.

8. Conquanto seja notória a gravidade da ampla disseminação do novo coronavírus no Brasil, a alegação genérica de risco de contaminação, sem comprovação de que os pacientes se enquadram no grupo de risco ou estão em situação de vulnerabilidade, não é suficiente para a revogação da custódia cautelar. Ademais, não há evidências de que, dentro do estabelecimento prisional, não terão atendimento e proteção adequados.

9.
A lei processual não estabelece um prazo para o julgamento da apelação criminal, que deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, a fim de se verificar a ocorrência ou não de constrangimento ilegal. Eventual atraso no andamento do feito, por si só, não caracteriza excesso de prazo.

10. No caso, os pacientes, apesar de presos preventivamente, tiveram determinada a expedição da guia de execução provisória da pena após a sentença condenatória, não ficando demonstrado, concretamente, que estejam impedidos de usufruir dos benefícios relacionados à execução da pena. Ademais, eventual excesso de prazo no julgamento da apelação deve ser mensurado de acordo com a quantidade de pena imposta na sentença, no caso todas superiores a 8 anos de reclusão, importando destacar ainda o elevado número de réus (24) da ação penal.

11. A alegação de que há necessidade de reavaliação da prisão, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, não foi objeto de debate específico no acórdão impugnado, o que impede o seu conhecimento por este Tribunal Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

12. Habeas corpus não conhecido, com recomendação. (HC 606.865/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021)” – grifo nosso –

In casu
, n
ão se evidencia, portanto, qualquer ilegalidade no ato coator, afastando-se a alegação de desproporcionalidade na medida aplicada. Contudo, em razão do regime inicial de cumprimento da pena fixado em sentença, semiaberto, haja vista que à pena de reclusão foi de 05 (anos) e 07 (sete) meses e 06 (seis) dias, não se mostra razoável o seu cumprimento em regime mais gravoso daquele fixado na sentença.

Assim,
faz-se necessária a devida readequação em regime prisional compatível com o fixado na sentença condenatória, conforme entendimento jurisprudencial firmado sobre o assunto:

“Não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, porém é necessário compatibilizar a prisão cautelar com o regime inicial determinado na sentença condenatória. Precedentes. (RHC 140.941/BA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 28/04/2021)”

“Segundo a orientação desta Corte Superior de Justiça, não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e a fixação do regime semiaberto para o inicial cumprimento de pena, devendo, no entanto, ser compatibilizada a prisão cautelar do Apenado com as regras próprias desse regime. Precedente. (RHC 134.443/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)”

Assim, conheço e denego a ordem e, de ofício, determino a readequação do cumprimento da pena para que o paciente aguarde o trânsito em julgado da condenação no regime semiaberto, como fixado em sentença condenatória.

É o voto.

Belém, 20/10/2021